Tribunal: TJSP
Processo: 2274597-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que julgou improcedente o pedido. Medida excepcional. Ônus da prova é do credor. Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica. Recurso desprovido.